Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008971-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Na oportunidade, manifestem-se sobre o ofício de ID: 42582860. Brasília, 24 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador